Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTIGOS 747, E SEGUINTES, DO CPC. ENTREVISTA PESSOAL COM O INTERDITANDO. NÃO OBSERVÂNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO EFETUADA. INCAPACIDADE DO IDOSO. NÃO COMPROVADA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve haver a desconstituição da sentença para que seja determinada a realização de perícia com profissional médico indicado pelo Juízo, bem como avaliar se a curatela deve ser mantida na modalidade unilateral em favor da filha M.M.D.A ou alterada para modalidade compartilhada em favor das litigantes.
2. Convém destacar que, para que seja promovida a interdição de uma pessoa supostamente incapaz, deve ser adotado o procedimento especial previsto nos artigos 747, e seguintes, do CPC.
3. No caso em deslinde verifica-se que o Juízo singular deixou de observar as regras procedimentais previstas nos artigos 751 e 753, ambos do CPC, que dispõem, respectivamente, a respeito da oitiva do interditando e da realização de perícia judicial. 3.1. A entrevista com o interditando constitui ato indispensável ao procedimento de interdição por permitir maior proximidade do Juízo singular com o curatelando, de modo a influenciar na formação da sua convicção a respeito da real existência ou do grau da alegada incapacidade. 3.2. A ausência da aludida entrevista prejudica, ademais, o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias expressas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. 3.3. Apesar de ter sido o relatório médico juntado aos autos produzido por médico da rede pública de saúde e haver, portanto, presunção de legitimidade e validade, essa presunção é relativa. 3.4. Por essa razão o referido documento serve apenas para fazer prova da justa causa para o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 750 do CPC, não sendo suficiente, portanto, para substituir a prova pericial que, aliás, é imprescindível, nos termos do art. 753 do CPC .
4. Diante desse cenário, para a finalidade de observância das regras previstas expressamente nos arts. 751 e 753, ambos do CPC, em consonância com as demais normas previstas no procedimento especial de interdição, no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve haver o provimento do recurso, com a desconstituição do respeitável ato jurisdicional recorrido
5. A curatela provisória deve ser mantida na modalidade unilateral em favor da filha M.M.D.A., até nova deliberação pelo Juízo de origem, se o caso.
6. Recurso conhecido e provido.